Tribunal: TJMT
Processo: 1001477-16.2023.8.11.0111
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001477-16.2023.8.11.0111
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROMARIO SILVA DE JESUS - CPF: 612.723.653-36 (RECORRENTE), CAMILLA VITORIA BELEM VIEIRA - CPF: 020.284.723-32 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO BANDEIRA MIRANDA - CPF: 055.918.253-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ANTONIO JOSE ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 664.771.587-87 (TESTEMUNHA), APARECIDO JORGE TOSI - CPF: 040.267.898-29 (TESTEMUNHA), CLOVIS ALVES LIMA - CPF: 158.721.378-85 (TESTEMUNHA), GABRIEL CARMO MARTINS - CPF: 052.490.101-56 (TESTEMUNHA), IRACELINE PEREIRA DA SILVA (TESTEMUNHA), MIGUEL DA SILVA SOUSA - CPF: 077.921.613-07 (TESTEMUNHA), PEDRO HENRIQUE MOTA ARAUJO - CPF: 063.609.111-24 (TESTEMUNHA), ELSO FERREIRA DA SILVA - CPF: 002.775.511-88 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO FÚTIL. MEIO CRUEL. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA E DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ESTREME DE DÚVIDAS. DECOTE DE QUALIFICADORAS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente como incurso no art. 121, § 2o, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel), do Código Penal, para submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

2. A defesa pleiteia a absolvição sumária, ao argumento de legítima defesa; a impronúncia por insuficiência probatória quanto ao dolo homicida; a desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte; o afastamento das qualificadoras; e a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há elementos probatórios suficientes para sustentar a pronúncia; (ii) se a legítima defesa está comprovada de forma inequívoca a autorizar a absolvição sumária; (iii) se há manifesta ausência de
animus necandi
apta a ensejar a desclassificação da conduta; e (iv) se as qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel devem ser excluídas.

III. Razões de decidir

4. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, sendo incabível análise aprofundada do mérito nesta fase processual.

5. A tese de legítima defesa não restou demonstrada de forma estreme de dúvidas, especialmente diante das circunstâncias do fato, da multiplicidade de golpes na região craniana da vítima e da ausência de confirmação da alegada agressão mediante faca.

6. A pretensão de desclassificação para lesão corporal seguida de morte não comporta acolhimento, pois os elementos probatórios até então produzidos indicam a possibilidade de o recorrente ter agido imbuído de
animus necandi
, circunstância a ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

7. A exclusão das qualificadoras somente é admissível quando manifestamente improcedentes, hipótese não verificada no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de juízo de certeza. 2. A absolvição sumária fundada em legítima defesa somente é admissível quando a excludente estiver demonstrada de forma inequívoca. 3. A desclassificação para lesão corporal seguida de morte exige prova inconteste da ausência de dolo homicida, competindo ao Tribunal do Júri a apreciação aprofundada
do animus necandi
quando presentes indícios de intenção de matar. 4. A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, d; CP, arts. 25 e 121, § 2o, incisos II e III; CPP, arts. 74, § 1o, 155, 413, 414 e 415.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no HC n. 796.839/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11/3/2024, DJe 14/3/2024; STJ, AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10/11/2016, DJe 18/11/2016; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.761.586/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 11/6/2019, DJe 21/6/2019; STJ, REsp 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16/6/2020, DJe 10/8/2020.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE: ROMARIO SILVA DE JESUS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ROMÁRIO SILVA DE JESUS
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT que, nos autos da ação penal n.o 1001477-16.2023.8.11.0111, o
pronunciou
pela suposta prática do crime tipificado no
art. 121, §2°, incisos II (motivo fútil) e III (meio cruel), do Código Penal
, com implicações da Lei 8.072/90, a fim de ser submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 352789508, o recorrente pleiteia a
absolvição sumária
, alegando que agiu em
legítima defesa
. Alternativamente, postula a
impronúncia
ao argumento de
fragilidade probatória
quanto aos indícios de autoria dolosa, notadamente em razão da ausência de oitiva em juízo da única testemunha ocular dos fatos. Em caráter subsidiário, pugna pela
desclassificação
da imputação para o delito de
lesão corporal seguida de morte
, previsto no art. 129, §3o, do Código Penal, diante da ausência de comprovação do
animus necandi
.

Em qualquer hipótese, requer o
decote das qualificadoras
do motivo fútil e meio cruel,
reputando-as manifestamente improcedentes. Por derradeiro, busca a
revogação da prisão preventiva
e, consecutivamente, a substituição do encarceramento por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Contrarrazões são vistas no ID 352789510, por meio das quais o Ministério Público rechaça todas as teses defensivas e requer seja negado provimento ao
recurso
.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. Juízo
a quo
manteve o r. decisório impugnado, pelos seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 352789511.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso em sentido estrito, consoante parecer disponível no ID 361972372.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 352789504), foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida alçada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir a finalidade colimada, pelo que
CONHEÇO

do recurso em sentido estrito manejado pela defesa do acusado
ROMÁRIO SILVA DE JESUS
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Consta dos autos que, no dia 15/05/2022, por volta de 20h, na Rua W 10, Setor Industrial, no alojamento da empresa Agrimat, em Matupá/MT, o denunciado
ROMÁRIO SILVA DE JESUS
, mediante motivo fútil e meio cruel, matou a vítima
Elso Ferreira da Silva
.

Segundo a exordial acusatória, o denunciado e a vítima laboravam juntos na empresa Agrimat e, no dia dos fatos, entraram em discussão por razões desconhecidas. Em seguida, o denunciado se apoderou de um pedaço de madeira e desferiu 06 (seis) golpes na cabeça da vítima.

Apurou-se que os golpes causaram intenso sofrimento desnecessário à vítima, eis que houve traumatismo crânio encefálico (causa da morte) provocado por instrumento contundente (pauladas).

Após a regular instrução, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, §2o, incs. II e III, do CP.

1.

Da almejada reforma da pronúncia:

Malgrado o descontentamento da i. defesa técnica do recorrente diante da decisão impugnada, após analisar detidamente o acervo probatório que instrui os autos, verifico que não prosperam as teses referentes à legítima defesa e à insuficiência de provas idôneas e aptas a embasar o seu pronunciamento ao Júri Popular, nem mesmo o argumento de imediata possibilidade de constatação acerca da ausência de seu
animus necandi
.

A pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes de autoria
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

Como se sabe, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss.), com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a provável prática de um delito.

Nessa conjuntura, deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de suspeita
e admissibilidade das imputações [materialidade e existência de indícios suficientes de autoria ou participação no crime], porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

No que tange à
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva. E, nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Em outro diapasão, a
absolvição sumária

disposta no art. 415 do CPP, somente se materializa em quatro hipóteses distintas: a) quando provada a inexistência do fato; b) se provado que o réu não é o autor do crime; c) quando o fato não constituir infração penal;
d) se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime
.

Por sua vez, no que tange à também possível
desclassificação
, consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos, verificar a plena
ausência manifesta de
animus necandi
ou que a conduta apurada, à toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas outras circunstâncias, todavia, é preciso um juízo de certeza, pois haverá a prolação de julgamento com resolução do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa – o Conselho de Sentença; sendo preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em Plenário.

Partindo dessas premissas, resta evidente que
a pretensão recursal
não
faz
jus
à acolhida
.

A
materialidade da infração pena
l
encontra-se bem delineada nos autos através do boletim de ocorrência (ID 352788947), laudo pericial de necropsia no 530.1.01.2022.013464-01, acompanhado de prontuário médico (ID 352789359), além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios
suficientes e aptos
, ao menos para esta fase processual de prelibação,

a implicar o envolvimento do recorrente

ROMÁRIO SILVA DE JESUS
no evento delitivo e para respaldar o seu pronunciamento ao Júri Popular, pois o próprio apelante admitiu, em ambas as fases processuais, ter desferido várias “pauladas” na cabeça da vítima, sustentando, todavia, que agiu em legítima defesa e sem a intenção de matar.

Ressalte-se que, nesta fase de pronúncia, não se exige prova cabal da autoria delitiva, bastando a existência de indícios suficientes para sustentar a tese acusatória, circunstância que se verifica no caso em exame.

Nesse sentido, colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça:

“(...) A decisão de pronúncia exige a demonstração de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo inaplicável, nesta fase, a análise exauriente do mérito. (...
)” (N.U 0002101-76.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/11/2024, Publicado no DJE 04/11/2024)

E, do c. STJ:

“(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte,
"[a] decisão de pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação para que o acusado seja pronunciado, consoante o disposto no art. 413 do Código de Processo Penal.”
(AgRg no HC n. 796.839/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Portanto, havendo materialidade e indícios suficientes de autoria, é imperiosa a manutenção da pronúncia do recorrente,
não se cogitando a impronúncia
por insuficiência de indícios de autoria dolosa.

Por sua vez, da leitura que se faz dos autos, em que pese o judicioso dispêndio argumentativo da i. defesa, entendo que, na hipótese, o pedido de
absolvição sumária por excludente de ilicitude
não comporta provimento no atual estágio processual, devendo a sua análise reservar-se aos integrantes do Conselho de Sentença.

Como se sabe, a teor do que preceitua o
art. 25,
caput
, do Código Penal
, entende-se em legítima defesa quem,
usando
moderadamente
dos
meios necessários
,
repele
injusta agressão
,
atual
ou
iminente
, a direito seu ou de outrem, de modo que, constatando-se a presença
cumulativa
destes requisitos, em regra, será considerada lícita a conduta.

Neste caso concreto,
a legítima defesa invocada pelo pronunciado não restou comprovada de forma estreme de dúvidas
, especialmente o
animus defendendi
e a
moderação dos meios necessários
por ele utilizados.

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente
ROMÁRIO SILVA DE JESUS
relatou que a vítima
Elso
não mantinha bom relacionamento com os colegas e passou a provocá-lo com um apelido pejorativo de “peixe cru” ou “piranha crua”. No dia dos fatos,
ROMÁRIO
afirmou que estava no alojamento quando
Elso
, aparentemente embriagado e agressivo, partiu para cima do recorrente com uma faca na mão, ocasião em que
ROMÁRIO
se apossou de um pedaço de madeira para se defender e passou a desferir “pauladas” na vítima, atingindo seu ombro, rosto e cabeça.

Acreditando que a vítima havia sido socorrida em condições estáveis,
ROMÁRIO
dormiu e foi trabalhar normalmente na manhã seguinte, sendo dispensado pelo setor de RH da empresa. Dois dias depois, deixou Mato Grosso rumo ao Maranhão, alegando medo de represálias da família da vítima e temor de ser preso longe de seus familiares, negando intenção de fuga.

ROMÁRIO
declarou que trabalhou formalmente e circulou normalmente em Imperatriz (MA) após os fatos, afirmando desconhecer que estava foragido e que somente tomou conhecimento do óbito de
Elso
no momento de sua prisão, em
14/01/2025
. Ao final, sustentou ter agido em legítima defesa, reiterando que não procurou a vítima, foi por ela abordado, e que seu único objetivo era se proteger, não causar a morte (Relatório de mídias – ID 352789455).

Ocorre que, a despeito da narrativa apresentada pelo apelante em juízo, não há como afirmar, estreme de dúvidas, que tenha agido acobertado pelo manto da legítima defesa, tampouco que não estivesse imbuído de
animus necandi
.

Isso porque, conforme bem destacado na r. decisão de pronúncia, em juízo também foram colhidos os depoimentos dos delegados de polícia civil
Emerson Marques Lima
e
Fernando Bina Dantas
, os quais, embora não tenham presenciado os fatos em si, atestam para circunstâncias que colocam dúvida sobre a versão de legítima defesa.

A evitar tautologia, ciente de que o d. juízo
a quo
atentou-se em realizar a transcrição dos citados depoimentos no bojo da decisão de pronúncia, destaca-se que ambas as testemunhas confirmaram a existência de conflito prévio entre
ROMÁRIO

e a vítima
Elso

Ferreira da Silva
, com relatos de provocações e xingamentos por parte desta e que, no dia dos fatos, a vítima proferiu xingamentos e entrou em confronto físico com o réu, o qual se apossou de um pedaço de madeira e desferiu múltiplos golpes, concentrados na região da cabeça da vítima, o que, conforme o laudo de necrópsia, resultou em traumatismo craniano como causa da morte. Relataram ainda que a versão apresentada pelo réu de que a vítima estaria armada com uma faca não foi confirmada por nenhuma testemunha ouvida na fase de investigação. Por fim, acrescentaram que, após os fatos,
ROMÁRIO

deixou o estado de Mato Grosso, o que motivou a representação pela prisão temporária e o posterior cumprimento do mandado no Maranhão
(Relatório de mídias – ID 352789455)
.

Jungindo tais elementos de convicção, é revelado contexto que corrobora a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, sendo possível concluir pela plausibilidade da conduta do pronunciado ter se revestido de
animus necandi
.
Além do mais, as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se o meio empregado pelo recorrente foi moderado e proporcional à ilação de que sofreria injusta agressão, nos moldes estipulados no art. 25 do CP, mitigando, uma vez mais, a alegada ausência do dolo homicida.

À visto do acervo probatório já destacado na r. decisão de pronúncia, subsiste questionamento se a deflagração de
múltiplos golpes com instrumento contundente
(pauladas) na região craniana, provocando “
traumatismo crânio encefálico
” (ID 352789359), consistem em meios moderados, ou não, caso tenha sido real e injusta a alegada agressão da vítima.

Dessarte, devem ser ponderadas as peculiaridades que circunstanciam o crime, notadamente diante do debate acerca do
momento da violência
, o
instrumento
utilizado (pedaço de pau), as
regiões atingidas
(rosto, ombro e cabeça, provocando traumatismo crânio encefálico) e a
conduta posterior do agente
(evasão do local), são potenciais indicativos da intenção de matar, de tal modo que a conclusão alcançada na pronúncia deve ser mantida.

Registro que os elementos de cognição angariados ao feito em observância ao preceito contido no art. 155 do CPP, são suficientes para comprovar a materialidade do crime e para indiciar, em tese, a possibilidade de que a respectiva autoria recaia sobre o recorrente, o que basta para manter a sua pronúncia ao crivo da Corte Leiga.

Por conseguinte, com relação à tese defensiva de que, estaria provada a atuação do recorrente em legítima defesa, o que ensejaria a sua
absolvição sumária,
entendo que
tais argumentos não podem ser acolhidos, já que não comprovados estreme de dúvidas no atual estágio processual
e a análise deles deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Isto porque, como dito, o
art. 415, inc. II e III, do CPP
, que trata especificamente dos processos de competência do Tribunal do Júri, exige, para a absolvição sumária, que as teses alegadas estejam demonstradas,
o que não se verifica de plano
neste caso concreto, à vista dos elementos de convicção referidos alhures, na medida em que a dinâmica acerca da execução delitiva, tal qual descrito pela prova testemunhal e pericial evidencia a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente.

Em suma, o
modus operandi
relatado pelo acusado em juízo coloca em xeque a irrefutabilidade da tese de legítima defesa e obsta a almejada absolvição sumária, de modo que
a questão deve ser remetida à análise do Júri Popular e mais profundamente estudada pelos senhores jurados
, consoante orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI.
PRONÚNCIA
. EXCESSO DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
LEGÍTIMA DEFESA. RECONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 83/STJ. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. (...).
2. O reconhecimento da excludente de ilicitude pelo magistrado é medida excepcional, somente cabível quando inequívoca a sua presença
.
3. A existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença.

4. (...). 5. Agravo regimental desprovido.”
(STJ – AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016) – Grifei.

Nesse diapasão,
a tese defensiva, à primeira vista, constitui
apenas uma das versões
sustentadas no processo e não a
única
conclusão que se pode extrair das provas dos autos
; assim
, ante a existência de teses opostas arguidas pelas partes, ambas com arrimo no arcabouço probatório,
a incerteza deve ser remetida à apreciação da Corte Popular
, a quem compete eleger entre as correntes de interpretação probatória aquela que entender mais verossímil, mediante a sua íntima convicção.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019,DJe 21/06/2019).

No que se refere à tese defensiva de
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal seguida de morte
, em razão da alegada ausência de
animus necandi
, entendo que tal pretensão não encontra respaldo para acolhimento na presente fase processual. Isso porque a dinâmica da execução delitiva, tal como descrita pelas testemunhas ouvidas em juízo, evidencia a possível presença de dolo na conduta atribuída ao recorrente, especialmente em virtude da quantidade de golpes desferidos pelo recorrente e em direção à vítima, atingindo-a em região vital — circunstâncias que, em tese, denotam intenção de atentar contra a sua vida. Assim, compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, apreciar em definitivo a tipificação penal e a responsabilidade do acusado.

Por oportuno, registro não desconhecer a dificuldade em se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa de perquirir o dolo no processo penal, haja vista tratar-se de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, portanto, ser inferido a partir das circunstâncias que permeiam a empreitada criminosa, como o comportamento do acusado antes, durante e após o fato.

E, no cenário
sub judice
, conforme já aquilatado, as provas até então produzidas
não
evidenciam, estreme de dúvidas, a alardeada ausência de intenção homicida nos atos executórios perpetrados pelo recorrente.

Assim, e em suma, a versão defensiva constitui apenas uma das teses sustentadas no processo, no bojo do qual existem indícios incriminatórios em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito, indicando que o ele pode ter agido imbuído de
animus necandi
.

Diante deste cenário, a alegação de ausência de
animus necandi
, por ser questão diretamente ligada ao
meritum causae
, deve ser dirimida pelo juízo natural e constitucional do Júri Popular, a quem compete a apreciação probatória aprofundada e exauriente, ex vi STJ – REsp n. 1.840.262/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020.

A jurisprudência deste eg. Sodalício é iterativa nesse sentido:

“(...) A desclassificação para lesão corporal só é cabível com prova inconteste da ausência de dolo homicida. (...)
” (N.U 0003251-23.2014.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Por fim, ao contrário do alegado nas razões recursais, a testemunha
Aparecido Jorge Tosi
, ouvida apenas em sede policial, embora indicada nos autos como única testemunha ocular dos fatos, não constitui o único elemento probatório disponível para a reconstrução da dinâmica do ocorrido. Como demonstrado, a instrução processual produziu prova judicial efetiva, nos termos do art. 155 do CPP, consubstanciada nos depoimentos dos Delegados e no interrogatório do acusado, que, em seu conjunto, fornecem elementos suficientes para a formação do juízo de admissibilidade da acusação.

Com tais considerações,
rejeito as pretensões de impronúncia, absolvição sumária e desclassificação suscitadas pelo recorrente
, mantendo sua pronúncia nos termos em que proferida pelo d. juízo
a quo
.

2.

Do afastamento das qualificadoras:

Por fim, o recorrente pleiteia o afastamento das qualificadoras do
motivo fútil
e do
emprego de

meio cruel
, reputando-as manifestamente improcedentes.

Tal pretensão, contudo, também não merece acolhimento.

Como cediço, na fase de pronúncia, somente é possível o decote de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou destituídas de qualquer fundamento, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Sobre o tema, a jurisprudência é uníssona, tratando-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
.

No caso em apreço, a qualificadora do
motivo fútil
foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia sob o argumento de que
“o próprio acusado, em seu interrogatório, relatou que a discussão teria se iniciado por provocações da vítima relacionadas a um episódio anterior envolvendo o uso de peixe cru como isca em pescaria, o que, em tese, poderia configurar motivo fútil
” (ID 352789497).

Diferente do sustentado nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia revela argumento legítimo e minimamente amparado nos elementos probatórios produzidos até o momento, pois, diante das mencionadas declarações prestadas pelas testemunhas, destacando-se os agentes públicos que diligenciaram no feito, e o interrogatório do próprio recorrente, o intento homicida derivaria de uma discussão banal envolvendo um apelido do denunciado criado pela vítima.

A despeito do inconformismo defensivo, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a situação fática, objetivamente falando, pode denotar contexto de futilidade,
não cabe ao julgador togado, subjetivamente, emitir juízo de valor
para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a
banalidade
e
insignificância
que caracterizam o motivo fútil, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri,
ex vi STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018
.

Portanto, certo é que
a imputação do motivo fútil, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência
, pois, minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Na hipótese, tem-se que a qualificadora pertinente ao
emprego de meio cruel
deve ser analisada pelo corpo de jurados, porquanto subsistem evidências no caderno processual de que “
o denunciado desferiu seis golpes na cabeça da vítima com um pedaço de madeira, causando-lhe intenso sofrimento desnecessário. O laudo de necropsia confirma que a causa da morte foi traumatismo cranioencefálico provocado por instrumento contundente, compatível com os golpes de madeira descritos na denúncia
” (ID 352789497).

Conquanto a i. Defesa sustente em suas razões recursais que seria parco o acervo probatório dos autos, não se olvida que a qualificadora em questão é de ordem objetiva e se caracteriza quando a conduta criminosa é praticada por meio de atos que proporcionem à vítima um intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental, nos casos em que a morte poderia ser provocada de forma menos dolorosa.

Dessarte, a qualificadora em questão não se mostra manifestamente improcedente, notadamente quando as anotações constantes no laudo de necropsia (ID 352789359), dão conta das regiões atingidas e da extensão das lesões, bem como da necessidade de a vítima ser encaminhada para a UTI do Hospital Regional de Alta Floresta, onde passou por cirurgia de craniectomia descompressiva, evoluindo para óbito cerca de 08 (oito) dias após o fato.

Portanto, na hipótese dos autos não é possível afirmar, sem sombra de dúvidas, que o resultado morte teria sido atingido sem que houvesse a provocação de intenso e desnecessário sofrimento físico ou mental à vítima
Elso Ferreira da Silva
,
razão pela qual a qualificadora deve ser conservada.

Por conseguinte, evidenciada como factível a procedência das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o decote,
já que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, que é o Júri Popular, sob pena de se subtrair, indevida e artificiosamente, a sua competência constitucional,
ex vi STJ – AgRg no AREsp n. 1.420.950/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020
.

3.

Da revogação da prisão preventiva:

Por fim, a i. defesa do recorrente

almeja a revogação da prisão preventiva
ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP.

Todavia, a despeito da irresignação, evidencia-se dos autos que a atuação do magistrado
a quo
é escorreita e
não comporta qualquer reparo
.

Isso porque, ao que se depreende do r.
decisum
vergastado, a autoridade judiciária
manteve a prisão preventiva
do acusado para a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e garantia da regularidade da instrução, referindo-se à incidência da cláusula
rebus sic stantibus
, e ponderou:

“
Quanto à custódia cautelar do pronunciado, em atenção ao art. 413, §3o, do Código de Processo Penal, entendo que permanecem presentes os requisitos que ensejaram sua decretação.

A gravidade concreta do crime, evidenciada pelo
modus operandi
, bem como o comportamento do acusado após o crime (evasão do distrito da culpa, permanecendo foragido por quase três anos), demonstram a necessidade da manutenção da custódia cautelar.

Logo,
MANTENHO

a prisão preventiva de ROMÁRIO SILVA DE JESUS
,
até o julgamento pelo Tribunal do Júri
, uma vez que as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e garantir a regularidade da instrução.
” (ID 352789497).

Vê-se que o recorrente permaneceu preso durante toda a instrução da primeira fase do rito escalonado do Júri, a princípio sob o título de prisão temporária, decretada em 08/07/2022 e somente cumprida no dia 23/01/2025, nos autos da representação no 1000767-30.2022.8.11.0111, posteriormente convertida em prisão preventiva, conforme decisão exarada em 14/02/2025, nos autos no 1001477-16.2023.8.11.0111, visando restabelecer a
ordem pública
e a garantia da
aplicação da lei penal
, bem como diante da recalcitrância demonstrada pelo réu ao se furtar à apresentação às autoridades.

Aliado a essa fato, verifico a persistência dos motivos ensejadores da segregação cautelar, os quais consistem, em síntese, na
garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal
, à vista da
gravidade concreta
do fato
(homicídio qualificado)
, evidenciado pelo
modus operandi
, que ocorreu por motivo fútil e emprego de meio cruel, além do comportamento do acusado após a prática do fato delituoso – evasão do Estado de Mato Grosso dois dias após o ocorrido, sem comunicação às autoridades, sem apresentação espontânea e sem qualquer providência no sentido de esclarecer os fatos, permanecendo em situação de paradeiro desconhecido pelas autoridades por período aproximado de quase três anos — nos moldes bem esmiuçados alhures.

Nesse aspecto, a Corte Cidadã hodiernamente dispõe que
“(...) inexiste ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar”.
(RHC n. 78.032/SP, Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 2/2/2017).

Logo, é inviável falar em liberdade provisória a ser concedida ao recorrente, muito menos em sua substituição por medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, quando
a prisão preventiva por ele suportada ressai devidamente justificada e fundamentada
, não sendo desconstituída pelos argumentos defensivos, principalmente diante do reconhecimento da plausibilidade da acusação com a confirmação da decisão de pronúncia.

Quanto à temática, o
Enunciado Orientativo n.o 43
uniformizou a jurisprudência desta Corte de Justiça no sentido de que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Destarte, considerando a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a inexistência de fato novo apto a ensejar sua revogação, impõe-se a manutenção da prisão preventiva do recorrente.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso em sentido estrito interposto por
ROMÁRIO SILVA DE JESUS
,

a fim de manter incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT nos autos da ação penal n.o 1001477-16.2023.8.11.0111.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026